Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-41.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800295-41.2022.8.14.0107

APELANTE: JOAO BRAS MARCELINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BRAS MARCELINO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Elizeu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.”

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 13584980) aduzindo inexistir provas que comprovem a solicitação da adesão a conta corrente feito pelo autor. Argumenta que o apelante é semi analfabeto, podendo ser facilmente induzido a erro e que o banco não comprovou ter prestado informações corretas acerca dos benefícios e descontos em sua conta corrente.

Aduz que não houve manifestação de vontade, nem expressa e nem tácita por parte do titular do benefício para a formalização dos contratos de transformação de conta corrente e empréstimo bancários.Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 13584982)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público declinou de atuar no feito.(ID 14684115)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora, referente a tarifas bancárias que oneram o benefício previdenciário recebido pelo mesmo.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança da referida tarifa, vez que não demonstrada sua contratação e porque a própria movimentação da conta bancária indicava que a finalidade era apenas para recebimento e saque do benefício previdenciário.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 13584961 - Pág. 5/11), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de serviço de tomada de empréstimos e utilização de conta poupança, portanto, resta provado o uso para além do recebimento e saque dos seus proventos e, portanto, caracterizada a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame houve utilização do serviço de conta poupança, além de descontos de empréstimos consignado,

não há que se falar em cobrança ilegal, posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023